Tribunal: TJSP
Processo: 2024180-12.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus – Roubos triplamente circunstanciados, extorsão circunstanciada, corrupção de menor e tráfico ilícito de drogas – Inconformismo em face da decisão ratificadora do recebimento da denúncia – Ausência de pronunciamento judicial sobre questões prejudiciais suscitadas defensivamente – Deficiência de fundamentação – Reconhecimento – Cerceamento de defesa – Ocorrência –

Ementa:
Habeas Corpus – Roubos triplamente circunstanciados, extorsão circunstanciada, corrupção de menor e tráfico ilícito de drogas – Inconformismo em face da decisão ratificadora do recebimento da denúncia – Ausência de pronunciamento judicial sobre questões prejudiciais suscitadas defensivamente – Deficiência de fundamentação – Reconhecimento – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Constrangimento ilegal evidenciado – Decisão impugnada anulada – Ordem concedida para determinar o refazimento do ato, por intermédio de análise suficientemente motivada, ainda que concisa, das teses e requerimentos defensivos formulados no âmbito da resposta preliminar.